Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713784-56.2022.8.07.0003 APELANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada contra BANCO SAFRA S.A., BANCO INTER S.A. BANCO DAYCOVAL S.A., e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto processual, nos seguintes termos (ID 69211099): Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, o processo será extinto sem resolução do mérito quando estiver ausente algum pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de processo de processo por superendividamento para revisão e integração de contratos e repactuação de dívidas. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de compor o polo passivo da demanda todos os credores de dívidas do autor, conforme a seguir: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” grifei No caso dos autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação em face do BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme petição ID Num. 133982924. Tendo ocorrido a concordância do réu no ID Num. 141813477 e homologação do pedido por meio de sentença que extinguiu os autos em face desse requerido (ID Num. 143143395 e ID Num. 144850867), transitada em julgado em 13/02/2023, conforme ID Num. 143143395. Ante o exposto, considerando que atualmente o polo passivo dos autos não é composto por todos os credores do autor, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível a revisão e integração dos contratos com base na tese do superendividamento, quando o plano judicial de pagamento das dívidas não englobar todos os credores da parte consumidora. 1.1 A Lei 14.181/21 tem por objetivo principal renegociar todas as dívidas do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial. [...] (Acórdão 1924434, 0732389-16.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) grifei Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressupostos processuais. Revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência, determino que as parcelas originárias dos mútuos fomentados pelos réus ao autor deverão ser elastecidas pelo tempo necessário à quitação dos emprestados, tendo em conta que foram limitadas ao parâmetro outrora firmado, observados os juros contratados na remodelação das prestações, de forma a serem asseguradas as quitações dos empréstimos. Sem custas, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios dos réus, que ora fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade da cobrança em desfavor do autor fica sobrestada, ante a gratuidade de Justiça que lhe foi concedida nos autos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo, sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado, recolham-se as custas e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Contra a sentença, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 6921102). O autor apela (ID 69211107), e alega que está em estado de superendividamento, e os descontos em suas contas bancárias devem ser limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. Argumenta que deve ser preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Pontua que a preservação do mínimo existencial é garantida constitucionalmente, e abrange o conjunto de prestações materiais necessárias e essenciais para todo ser humano. Requereu a tutela de urgência, para que “sejam suspendidos os descontos nas contas bancárias referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito, bem como a limitação no patamar de 30% (trinta por centos) das verbas líquidas de natureza alimentar”. Solicitou o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o prosseguimento do feito. O autor está isento do recolhimento do preparo por litigar com gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Com efeito não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Araken de Assis explica que: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo e peremptório, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que: O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – Grifou-se] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça: [...] 7. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia. (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019) (Grifou-se) [...] IV - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) V - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no Resp 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp 1637445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp 1647046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.775.664/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021.) (Grigou-se) No presente caso, a sentença indeferiu a petição inicial, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil-CPC, sob o fundamento de que a desistência da ação em relação a um dos credores, impossibilita a ação de repactuação de dívidas pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a qual deve englobar todos os credores. Observa-se, por outro lado, que, quando da interposição do recurso de apelação, o autor alega que deve ser garantido o mínimo existencial, e que os descontos devem ser limitados a 30% de sua renda líquida. Ou seja, deixou de impugnar os fundamentos da sentença. As suas razões de apelação estão dissociadas do que foi decidido na sentença. Forçoso reconhecer, portanto, que o recurso ora analisado não impugnou especificamente aquilo que foi analisado e decidido na sentença, razão pela qual o seu não conhecimento, de forma monocrática, é medida que se impõe. Nesse sentido, o entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. As alegações contidas na apelação estão dissociadas da sentença impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Assim, é inviável o conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605221, 07597200220218070016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fundamentos utilizados pelo juízo singular para extinguir o processo por falta de interesse processual foram: a) a conversão para a ação executiva não configura uma mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever; b) o Decreto-Lei 911/69 permite ao credor utilizar a via executiva para satisfação do crédito, medida que se impõe diante da não localização do bem; c) realizadas inúmeras diligências, o bem ainda não está em posse do credor nem na do devedor. 1.1. Ao compulsar os autos verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante em momento algum rebateu os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se (ID 52866763) a alegar omissão por parte daquele juízo por não intimar seu representante legal para promover o andamento do feito, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 07018713120238070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se.) Ressalte-se que é desnecessária intimação prévia da parte, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. De igual sorte, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, tenho que desnecessária o retorno dos autos ao primeiro grau, para a intimação dos requeridos para apresentação de contrarrazões, diante dos princípios da economia e da celeridade processual. Por fim, prejudicado o pedido de tutela de urgência, uma vez que, além impróprio nesta fase recursal, a apelação não pode ser conhecida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários de sucumbência de R$ 3.000,00 para R$ 3.300,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, salientando que sua exigibilidade está suspensa face à gratuidade de justiça deferida ao apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator